Tribunal: TJBA
Processo: 8027186-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027186-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: P. P. P. S. P. e outros Advogado(s):ALEX PAULO NUNES PORTUGAL ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOPEDAGOGIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/2022 DA ANS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência determinando o fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor portador de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo sessões de psicopedagogia. A insurgência recursal limita-se exclusivamente à obrigatoriedade de cobertura da psicopedagogia pelo Planserv, consentindo o agravante com a manutenção dos demais profissionais deferidos (fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e nutricionista). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Planserv, entidade de autogestão que presta assistência à saúde aos servidores públicos estaduais, está obrigado a custear sessões de psicopedagogia integrantes de tratamento multidisciplinar prescrito por médico especialista para menor portador de transtornos globais do desenvolvimento, ou se tal procedimento caracteriza-se como prática alternativa excluída de cobertura, nos termos do Decreto Estadual nº 9.552/2005. III. Razões de decidir 3. Embora o Planserv constitua entidade de autogestão não sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ, as relações obrigacionais dele decorrentes submetem-se aos princípios gerais do direito civil, notadamente à cláusula geral da boa-fé objetiva, que impõe deveres laterais de conduta, como lealdade, cooperação e proteção da legítima confiança da parte vulnerável. 4. O direito à saúde ostenta natureza de direito fundamental social, expressamente previsto no artigo 6º da Constituição Federal, dotado de aplicabilidade imediata nos termos do artigo 5º, § 1º, do texto constitucional, e alinhado ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 5. A psicopedagogia é reconhecida expressamente como especialidade da psicologia pelo Conselho Federal de Psicologia, por meio da Resolução nº 14/2000, não se tratando de prática desprovida de regulamentação ou de fundamentação científica, especialmente quando a atuação se dá em contexto clínico, integrada a equipe multidisciplinar, sob orientação de profissional médico. 6. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina que, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, prestigiando a autonomia profissional na escolha da modalidade terapêutica mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 7. O Decreto Estadual nº 9.552/2005, enquanto ato normativo infralegal, não pode contrariar normas de hierarquia superior, como a Lei Federal nº 9.656/1998 e as Resoluções Normativas da ANS, que prevalecem sobre eventuais disposições restritivas constantes de decreto estadual. 8. A alegação genérica de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do sistema não pode servir de fundamento para a negativa de cobertura de tratamento médico necessário, prescrito por profissional habilitado, quando não demonstrado, de forma objetiva e concreta, o impacto financeiro específico da prestação questionada. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Embora o Planserv constitua entidade de autogestão não sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, as relações obrigacionais dele decorrentes submetem-se aos princípios gerais do direito civil, especialmente à cláusula geral da boa-fé objetiva. 2. A psicopedagogia, quando prescrita por médico especialista como parte de tratamento multidisciplinar para menor portador de transtornos globais do desenvolvimento, não configura prática alternativa excluída de cobertura, mas sim procedimento reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia e inserido no âmbito de proteção das normas regulatórias da ANS. 3. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS prestigia a autonomia profissional do médico assistente na escolha da modalidade terapêutica mais adequada para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, vedando à operadora impor limitações fundadas exclusivamente em critérios administrativos ou econômicos.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, § 1º, 6º; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 16, XIV; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027186-70.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Estado da Bahia e Agravado Pedro Paulo Perez Simas Pamponet, menor representado por seu genitor Renato Pomponet Filho, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator